Tribunal: TJDFT
Processo: 0713176-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO LIGITIOSO. ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUEL. CASAL SEPARADO. USO DO IMÓVEL COMUM POR APENAS UM DOS CÔNJUGES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NEGADA NO JUÍZO A QUO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. ART. 300, CAPUT, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO.
1. É devido o pagamento de aluguéis ao coproprietário que não está na posse do bem, após a separação ou divórcio, em percentual correspondente à cota-parte no condomínio, sendo que a data inicial para serem devidos os aluguéis ao ex-cônjuge, que permanece no imóvel como coproprietário, é a da citação válida. Precedentes jurisprudenciais.
2. Ausente a probabilidade do direito, nos termos do art. 300, caput, do CPC, na medida em que os fatos alegados pela agravante carecem de prova consistente, não tendo sido efetivamente demonstradas a posse e a propriedade do imóvel em discussão, não sendo, pois, identificável a inequívoca fração do bem ou da quota de cada ex-cônjuge antes da partilha, bem como restou noticiado nos autos de origem que a requerente mudou de domicílio, restando prejudicado o risco ao resultado final, impossibilita-se a reforma da decisão que indeferiu pedido liminar de arbitramento e cobrança de aluguel em desfavor da agravada.
3. Agravo de instrumento não provido.